Tribunal: STF
Processo: RHC 251454
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 845.042/MG, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, 



    agindo com 'animus necandi', tentou matar as vítimas Denia Destefani de Oliveira e Anderson dos Santos Ferreira. A residência onde a vítima Denia morava era composta de dois pavimentos, sendo que o pai do denunciado Robson, Sr. Reginaldo Venerando Pereira, alugava o porão. Na data dos fatos, o denunciado Robson ouvia música em alto som, o que gerou uma discussão entre ele e a vítima Denia, sendo que Anderson tentava apaziguar os ânimos. Em dado momento, Anderson empurrou o portão contra Robson, que portava uma faca, tendo este desferido diversos golpes em Anderson, provocando-lhe os ferimentos apontados no ACD de fl. 125. 



    A vítima Denia, apavorada com a situação, interveio para tentar proteger seu Companheiro Anderson, que estava sendo agredido, ocasião em que Robson desferiu um golpe de faca em suas costas, causando-lhe paraparesia crural (ACD de fl. 127). 



    A vítima Anderson conseguiu evadir-se, sendo perseguido por Robson e Volney, tio do denunciado Robson. Em razão do ferimento, a vítima Denia caiu no chão, tendo Volney desferido-lhe um chute. Fútil foi o móvel do crime. Constatou-se que a ação criminosa foi motivada por discussão decorrente de som alto. A forma como foi executada a ação criminosa, dificultou as defesas das vítimas, uma vez que não poderiam supor que seriam atacadas naquele local, daquela forma. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO NESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus questionando a dosimetria.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não é possível revisar a dosimetria da pena em habeas corpus quando esta foi fundamentada com base em elementos concretos e observada a discricionariedade vinculada do magistrado, salvo evidente desproporcionalidade.



    4. O Tribunal de origem motivou adequadamente a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a qualificadora remanescente e as consequências físicas a uma das vítimas.



    5. As alegações de decisão dos jurados em contrariedade à prova dos autos e da ilegalidade na fração de tentativa não foram arguidas adequadamente na instância de origem. Assim, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    6. O pedido de liberdade provisória já foi apreciado anteriormente, não havendo alteração fática relevante que justifique nova análise.



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) o TJMG deixou de apresentar fundamentação baseada em dados concretos para manter a prisão preventiva do Recorrente; (b) A decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (c) Em caso de manutenção da condenação, não há se falar, em hipótese alguma, em motivo fútil e [...] recurso que dificultou a defesa da vítima; (d) A pena-base foi fixada, na instância de origem, de forma exacerbada e desarrazoada; e (e) na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de aplicação do crime de homicídio tentado, reduziu-se a reprimenda em 1/3 (um terço), sem apresentar fundamentação idônea a justificar essa redução mínima. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Recorrente [...], bem como anular a decisão proferida pelo TJMG ou, então, redimensionar as penas. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da pena-base imposta ao recorrente, consignou o STJ: 



    Quanto à aplicação da sanção, a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior. Somente em casos de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática. 



    In casu, as instâncias de origem bem exararam as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, elencando a qualificadora remanescente do crime de homicídio, bem como a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e sequelas neurológicas para um das vítimas, todos esses fatores demonstram a reprovabilidade das condutas e justificam a exasperação da pena-base. 



    No tocante ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada. 



    A propósito: “Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. ” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023.) 



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, em especial o registro de que o crime acarretou “sequelas neurológicas para um das vítimas”. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, os demais temas veiculados neste recurso não foram contemplados no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito deles implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente